Tribunal: TJBA
Processo: 8028150-05.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8028150-05.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AUTOR: ANDERSON GETULIO SILVA BARBOSA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO PERMITIDA REVISÃO DO MÉRITO DA DEMANDA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pelos motivos expostos no voto do Relator. DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA